Tribunal: TJDFT
Processo: 0709543-41.2024.8.07.0012
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. CAESB. CONSUMO MENSAL. FATURAMENTEO. AUSÊNCIA DE VAZAMENTO. SUBSTITUIÇÃO DO HIDRÔMETRO. PERFIL DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ADVOGADO DATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, em face da sentença do Juizado Especial Cível de São Sebastião que julgou improcedente o pedido inicial para condenar a parte ré em restituir em dobro os valores, supostamente, pagos a maior em razão de aferição errônea do consumo mensal de água, bem como o pedido de reparação por dano moral (R$ 25.991,08). Em suas razões recursais, a autora/recorrente alega a necessidade de inversão do ônus da prova, a fim de demonstrar que está sendo cobrada indevidamente por água não consumida na sua residência. Afirma que sua média de consumo é de 16,8 metros cúbicos de água, todavia nos meses de junho e julho de 2024 foi faturado o valor de 28 metros cúbicos por mês, sendo que não foi detectado vazamento nas instalações hidráulicas e nem modificação dos hábitos da família. Requer a reforma integral da sentença, subsidiariamente, o refaturamento dos meses de junho e julho para aquela média mensal e a restituição do valor pago para a empresa de caça vazamentos (R$ 350,00).
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 74550799).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se há falha na prestação do serviço de fornecimento de água, quanto ao faturamento do consumo mensal.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC, mesmo que se trate de serviço público de fornecimento de água.
5. A inversão do ônus da prova não se opera automaticamente nas relações de consumo. mas somente quando houver verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica do consumidor em produzir prova do alegado, nos termos do art. 6o, VIII, CDC. No caso, cabia à parte autora/recorrente demonstrar a incoerência das cobranças em relação ao consumo mensal de água na sua residência.
6. Todavia, de tal ônus não se desincumbiu, pois o consumo dos meses ora questionados, junho e julho de 2024, não se distancia sobremaneira do consumo habitual. Verifica-se que na conta do mês de setembro, novembro e dezembro de 2024, o consumo medido foi entre 22 e 24 metros cúbicos (ID 74550756), em comparação ao consumo de 28 metros cúbicos de junho e julho aqui discutidos.
7. Ademais, verifica-se que após o pedido de revisão de contas pela consumidora/recorrente e negativa de vazamentos, a concessionária/recorrida procedeu com a substituição do medidor (hidrômetro), e apesar disso, o faturamento do consumo de água manteve-se similar nos meses posteriores à troca. De forma que a conclusão é que não houve irregularidade na medição nos meses de junho e julho de 2024, pois não destoou do perfil de consumo da autora/recorrente.
8. Importante consignar que a cobrança de água é realizada por faixas de consumo, quanto maior o consumo, maior o preço que se paga pelo litro d’água, conforme apresentado nas próprias contas de água, o que interfere substancialmente no valor final da conta (ID 74550756).
9. Portanto, uma vez que não demonstrada a falha na prestação do serviço de fornecimento de água, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa face a gratuidade de justiça, ora deferida.
11. ADVOGADO DATIVO. A parte autora/recorrente foi patrocinada por advogado dativo, nomeado pela decisão de ID 74550793. Em observância ao disposto no artigo 22 do Decreto Distrital 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital 7.157/22, fixo o valor de R$ 700,00 (setecentos reais) a título de honorários advocatícios ao causídico.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.